Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-16.2008.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000114-16.2008.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALVES LEITE - CPF: 011.752.341-09 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO), BRAULIO MARIANO FERREIRA - CPF: 714.212.111-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000114-16.2008.8.11.0053

APELANTE: JEFFERSON ALVES LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU DE OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER USUÁRIO E QUE OS ESTUPEFACIENTES NÃO LHE PERTENCIAM – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
IN DUBIO PRO REO
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO QUE EXCEDE O PERÍODO PREVISTO NO ARTIGO 30, DA LEI N. 11.343/2006 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
–
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Extinta a punibilidade do agente em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado os pedidos para substituir a pena corpórea por restritivas de direitos.

“
Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”, a acarretar “a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/20180).’
” (TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000114-16.2008.8.11.0053

APELANTE:
JEFFERSON ALVES LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFFERSON ALVES LEITE, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT [autos n. 114-16.2008.811.0053 – Código 10820], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, assevera
que o crime deve ser desclassificado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além da pequena quantidade de droga, não foram produzidas provas de sua destinação mercantil. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena corpórea por restritivas de direitos [doc. digital n. 122379556].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença
[doc. digital n. 122379579].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso para desclassificar o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta descrita no artigo 28, do mesmo diploma legal e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, IV, do Código Penal e 30, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 175331676].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000114-16.2008.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a JEFFERSON ALVES LEITE o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Em dezessete de novembro de 2007, por volta de 3:10, policiais militares, em rondas por esta urbe, receberam informações de que o denunciado estaria comercializando substâncias entorpecentes na região central da cidade, ocasião em que o localizaram no estabelecimento comercial denominado ‘Me Coado’.

Ato contínuo, ao submetê-lo a busca pessoal, encontraram, no bolso traseiro de sua bermuda, uma trouxa de plástico contendo 13 substâncias semelhante à pasta-base de cocaína.

Quando fora detido, o denunciado se fazia acompanhar por Alcy, também suspeito de comercializar drogas. Entretanto, ao ser submetido a busca pessoal, nenhuma substância fora encontrada em sua posse.

O denunciado negou a propriedade da droga, alegando que talvez pudesse pertencer a Alcy ou a qualquer outro indivíduo que estava alí no bar, dizendo que o entorpecente havia sido encontrado sobre a mesa de bilhar.

[...]

Às fls. 20, consta [...] termo de declarações do adolescente Claudemir de Arruda Albiquerque [...] pessoa com quem fora apreendida 4 cabecinhas de substância entorpecente, com resultado positivo para cocaína e, conforme declarou, haviam sido adquiridas do denunciado para serem comercializadas [...].

Acrescentou ainda que incialmente trabalhava como vendedor de droga do denunciado, recebendo 50% do valor de cada ‘cabecinha’. Posteriormente, passou a compra-la do mesmo, pagando sete reais por cada, revendendo-as por dez reais.

Consta ainda [...] auto de apreensão em flagrante de ato infracional, lavrado em desfavor do adolescente Renan de Amorim [...] com quem foram encontradas nove ‘cabecinhas’ e uma ‘trouxa’ de substância entorpecente [...] de cocaína e, conforme relatou o adolescente, a droga apreendida em seu poder fora ocultada no quintal da residência do denunciado, neste urbe, logo após a sua prisão [...]. Relatou, ainda que fora a procura do entorpecente, atendendo o pedido da genitora do denunciado, pois temia que a polícia realizasse busca no imóvel.

Acrescentou, ainda, que confeccionara as 12 cabecinhas, das quais já havia vendido 3, ao valor de dez reais cada
[...]”
(doc. digital n. 122379552
).

Não há dúvida que as substâncias apreendidas pelos policiais militares se inserem dentre aquelas de uso proscrito. O laudo pericial n. 03-01-003972/2007, elaborado pela Coordenadoria de Laboratório Forense, atestou que as 13 (treze) trouxinhas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e lidocaína, totalizando massa bruta de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas)
.

Na fase inquisitorial, o policial militar, SEBASTIÃO ACÁCIO DE SOUZA, descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

“
[...] encontrava-se de plantão [...] nesta madrugada, quando, por volta das 3:10h receberam informações anônimas, via telefone, de que o JEFFERSON estava comercializando entorpecente em uma festa [...] no Centro de Barão de Melgaço; QUE o condutor e seu colega SD. MENDES deslocaram-se ao bar e lá abordaram JEFFERSON e outro elemento [...] conhecido como ALCIR [...], suspeito também de comercializar drogas [...]; QUE após revista em JEFFERSON fora apreendido no bolso da bermuda do mesmo 1 trouxinha de entorpecente, [...] que após aberta continha 13 cabecinhas de droga aparentando ser pasta-base e o valor em dinheiro de R$ 5,00; QUE o condutor afirma que deu voz de prisão ao JEFFERSON; QUE ALCIR foi liberado pois não portava nenhum entorpecente; QUE o condutor afirma que indagou JEFFERSON [...] e ele alegou que aquela droga não era sua, mas que era usuário de drogas; QUE afirma que JEFFERSON, segundo populares, é dono da boca de fumo da ‘igrejinha’ [...]

(doc. digital n. 122379552 – pág. 6/7).

Semelhantes são as declarações do policial militar, JOSÉ MÁRCIO MENDES CORREIA
(doc. digital n. 122379552 – pág. 8
).

Na delegacia de polícia, JEFFERSON negou o cometimento do crime, dizendo que:

“
[...] na data dos fatos foi encontrar sua namorada no Bar ‘Me Coado’ [...], estava no local conversando com Alcir, quando chegou uma VTR da PM e o deteve [...]; QUE o conduzido afirma que a droga ora apreendida não é de sua propriedade. QUE afirma que a droga estava sobre a mesa de sinuca do bar; QUE afirma que ele e ALCIR fizeram uso de entorpecente na beira do rio [...] e afirma que faz uso de maconha [...]; QUE as 13 cabecinhas não são de sua propriedade e que a droga pode ser do ALCIR ou de terceiros que dispensaram após ver os PMs; [...] QUE o conduzido afirma que um colega seu disse que a escrivã iria prendê-lo [...], mas disse não ter nenhum problema com ela [...]; QUE o motivo da mesma querer lhe prender é porque é usuário de drogas; QUE o conduzido afirma que o valor de R$ 5,00 apreendido pelos PMs é de sua propriedade [...]”
(doc. digital n. 122379552 – pág. 11/12).

Ainda em sede policial, foram ouvidos os adolescentes, CLAUDEMIR DE ARRUDA ALBUQUERQUE, vulgo “Nenê”, e RENAN DE AMORIM, os quais haviam sido presos com algumas porções de drogas, as quais, supostamente, seriam de propriedade do apelante.

Nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, os menores relataram:

“QUE o declarante afirma que em seu poder foram encontrados 3 cabecinhas de substância semelhante à cocaína; [...] QUE informou aos policiais que na sua casa havia ainda uma cabecinha de droga [...]; QUE a droga apreendida em seu poder foi adquirida pelo declarante no dia 15, tendo-a comprado de JEFFERSON ALVES LEITE; QUE comprou 3 cabecinhas, pagando R$ 7,00 em cada uma; QUE cada uma delas seria dividida e transformada em duas e vendida por R$ 10,00 cada; QUE reconhece nesta delegacia as quatro cabecinhas de droga como sendo as mesmas apreendidas pelos policiais [...] sendo as mesmas adquiridas de JEFFERSON [...]; QUE o declarante nega ser usuário, afirmando que apenas as comercializa; QUE iniciou a comercializar há 15 dias [...] e inicialmente trabalhava como vendedor, vendendo as drogas fornecidas por JEFERSON e recebia em dinheiro a quantia de R$ 5,00 por cada cabecinha vendida [...]; Em seguida o declarante passou a comprar e revender [...]”
(CLAUDEMIR – doc. digital n. 122379552 – pág. 27)

“
[...] QUE quanto a droga encontrada em seu poder faz traduzir que após JEFFERSON ter sido preso [...] o declarante junto com ALCI e outro rapaz morador da localidade de Piúva, encontraram-se com a mãe de JEFFERSON, ocasião em que ela mandou que eles ‘revirassem’ a casa a procura de drogas, pois acreditava que JEFFERSON havia deixado droga escondida alí e, com certeza, os policiais iriam retornar e fariam uma busca na residência; QUE a mãe de JEFFERSON disse ainda que deveriam consumir a droga caso a encontrassem [...]; QUE somente o declarante saiu a procura da droga; QUE logrou êxito nas buscas, tendo encontrado no quintal da casa, embaixo de uma caixa de água uma trouxinha de pasta-base; QUE nada disse para Alci e para o outro rapaz, guardando-a consigo em sua residência; QUE se tratava de uma trouxinha grande sendo que as 9 cabecinhas apreendidas foram feitas pelo próprio declarante; QUE na verdade confeccionou 12 e já havia vendido 3 delas [...]; QUE quando entrava na escola foi detido pelos policiais, ocasião em que confessou ter entregue parte da droga para o vendedor de um mercado; QUE reconhece as trouxinhas apreendidas como sendo as mesmas apreendidas em seu poder [...]”
(RENAN – doc. digital n. 122379552 – pág. 38/39).

Os estupefacientes apreendidos em poder dos adolescentes também foram submetidos à perícia, tendo apresentado resultado positivo para a presença de cocaína (docs. digitais ns. 122379552 – pág. 30; 122379552 – pág. 42).

Na instrução processual, estes são os depoimentos dos Policiais Militares, SEBASTIÃO e JOSÉ MÁRCIO,
verbis
:

“SEBASTIÃO:
Na época eu trabalhava em Barão e na época havia sempre comentário que ele comercializava entorpecente na cidade e no dia do fato que nós fizemos a abordagem havia essa denúncia
. Ele não reside em Barão,
então quando ele ia sempre havia esse comentário que ele ia lá para comercializar.

Nós fomos lá onde estava tendo um evento dançante e fizemos uma busca pessoal nele, o soldado fez e encontrou um embrulho aí ele me passou, eu olhei o embrulho estava várias cabecinhas dentro desse embrulho maior, ai nós conduzimos ele
.

MP: E esse embrulho estava aonde?

SEBASTIÃO: No bolso dele.

MP: Quem que encontrou esse embrulho?

SEBASTIÃO: o soldado.

MP: o senhor estava junto dele?

SEBASTIÃO: estava junto, estava dando cobertura para o outro.

MP: Qual que é a reação dele quando isso aconteceu?

SEBASTIÃO: Do JEFFERSON?

MP: Isso.

SEBASTIÃO: Eu disse a ele que ele estava detido, pra me acompanhar até a delegacia, ele de imediato ele não acatou a ordem, mas foi conduzido.

MP: Mas ele falou o que a respeito dessa substância? Que era dele mesmo? Segundo consta aqui estava em cima de uma mesa.

SEBASTIÃO: Não, não estava na mesa não.

MP: Estava com ele?

SEBASTIÃO: Estava com ele. O soldado fez a busca e me passou, aí eu abri em cima da mesa, aí eu olhei era cabecinha, fechei. Eu abri em cima da mesa, abri, constatei que era entorpecente eu já mandei o menino encerrar a busca e a gente já levar pra delegacia.

MP: Tinha alguém com ele?

SEBASTIÃO: Estava dentro desse evento né tinha várias pessoas.

MP: E junto com ele, tinha alguém?

SEBASTIÃO: Ele tem bastante amizade lá, ele estava em uma roda.

MP: Esse Alcir, o senhor conseguiu falar, segundo consta ele estava em companhia do réu. Alcir? Lembra?

TESTEMUNHA: Olha, como eu disse eles são, eles têm um grupo de usuários, pessoas que né, e estavam todos juntos, por nome eu não lembro, mas é o apelido dele é “friinha”, só por apelido esse povo.

[...]

DEFESA: Senhor Sebastião, da onde que partiu essa denúncia que o acusado no dia estaria comercializando droga?

SEBASTIÃO:
Lá havia umas informações constantes e nós estávamos fazendo um trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes, já havia até feito várias prisões, então nós tínhamos essas informações de pessoas que iam até Barão comercializar, então quando a gente via a cidade é pequena, a gente já começava a monitorar e na oportunidade a gente fazia a abordagem
.

DEFESA: O senhor se lembra do que o senhor falou lá na delegacia quando o senhor foi ouvido como testemunha, condutor da ocorrência?

SEBASTIÃO: Com detalhe não.

DEFESA:
Porque lá consta a informação que o senhor declarou né como testemunha que tinha recebido uma denúncia anônima a respeito desse tráfico de drogas
.

SEBASTIÃO:
É como eu disse lá tinha denúncias constantes e eu acredito que nós temos sim no dia, porque a informação que chegou é que ele estava na cidade
.

DEFESA:
Ah, só chegou à informação que ele estava na cidade né
?

SEBASTIÃO:
Pra comercializar né, quando ele ia as pessoas informavam a gente para essa finalidade mesmo
[...].

DEFESA: o que mais, o senhor se recorda quem mais que na época era acusado de comercializar droga naquela região?

SEBASTIÃO: vários, vários.

DEFESA: o senhor poderia citar algum nome pra gente?

SEBASTIÃO: tinha esse “friinha”, “balo” eram várias pessoas que comercializavam.

DEFESA: o senhor viu o momento em que a droga foi retirada do corpo dele? Da calça, bermuda, short?

SEBASTIÃO: sim, o policial estava fazendo a abordagem e eu estava dando a segurança o pessoal estava afastado, e ele retirou dele e passou pra mim e continuou dando a busca, aí que eu abri essa trouxa maior.

DEFESA: não, a minha pergunta é o seguinte, a droga de acordo com o senhor foi encontrada com ele?

SEBASTIÃO: (acena com a cabeça afirmativamente)

DEFESA: o senhor tem informação pra gente do local em que estava armazenada essa droga? Se na cintura, na meia, no boné, o senhor se recorda?

SEBASTIÃO: precisar com exatidão não, porque ele estava fazendo a busca nele, então ele enfiou a mão no bolso ali, no bolso esquerdo ele vai poder dar mais com exatidão o local, porque ele estava dando a busca, a gente fica mais olhando e dando a segurança né.

[...]

DEFESA: o senhor conhece a testemunha Claudemir?

SEBASTIÃO: por nome assim é difícil.

DEFESA: é um rapaz que está lá fora lá, estava de boné mais cedo, moreno.

SEBASTIÃO: olha, eu não me recordo, eu vi um cidadão sem boné ali, mas eu não reconheci.

DEFESA:
quando o senhor se referiu ainda agora pra gente aí, o senhor falou que existia um grupo de usuárias, o senhor quis dizer que ali estavam somente pessoas envolvidas com tráfico de drogas
?

SEBASTIÃO:
não
.

DEFESA:
ou somente pessoa ligada ao uso de drogas
?

SEBASTIÃO:
não, ali tinha esse pessoal próximo e também a população né que era um evento festivo, um baile, então tinha várias pessoas lá dentro
.

[...]

JUIZ: Sebastião, só pra confirmar, quantas cabecinhas de entorpecente foi encontrado?

SEBASTIÃO: excelência eu não me recordo, eu sei que era uma trouxa maior e estava dentro dessa trouxa as cabecinhas, o número exato eu não tenho.

JUIZ:
é que você alegou aqui é que havia suspeita de que ele era traficante de drogas
.

SEBASTIÃO:
havia informação
.

JUIZ:
havia informação
?

SEBASTIÃO:
isso
.

JUIZ:
informação anônima
?

SEBASTIÃO:
isso, anônima
.

JUIZ:
em outra oportunidade você chegou de fazer algum trabalho de campana alguma coisa nesse sentido pra poder prendê-lo
?

SEBASTIÃO:
nós já havíamos em outras ocasiões feito abordagem
.

JUIZ: nele?

SEBASTIÃO:
nele e no pessoal que tinha essas denúncias
.

JUIZ:
e aí? Não foi encontrado nada com ele
?

SEBASTIÃO:
não
”
(arquivo digital – nome da mídia: SEBASTIÃO ACÁCIO DE SOUZA.wmv)

MP: sabe o que a respeito desses fatos com relação ao Réu?

JOSÉ MÁRCIO: sobre esse fato aí do dia.
Nessa data do fato fazendo rondas na, policiamento normal juntamente com o ex-subtenente, tenente Acastro e nessa data em um estabelecimento comercial estava tendo um avento, foi abordado um rapaz e com ele encontrado algumas substâncias análogas a entorpecente e fizemos a detenção dele e foi encaminhado
.

MP: estava aonde essa substância?

JOSÉ MÁRCIO: no bolso da bermuda dele.

MP: e embalada como?

JOSÉ MÁRCIO: detalhes assim eu posso dizer que era várias substâncias embaladas em um outro, tipo várias junto em outro e em outro, agora mais detalhes.

MP: qual a reação dele quando foi encontrado isso com ele?

JOSÉ MÁRCIO: nervoso, normal nervoso, com raiva assim, normal, após abordado fez a detenção dele e encaminhou.

MP: ele estava acompanhado de alguém?

TESTEMUNHA:
era um evento, era uma festa, tipo se ele estava com alguém eu não posso afirmar com precisão porque lá como é todo mundo conhece todo mundo com certeza ele estaria acompanhado de alguém porque inclusive próximo até a residência dele assim um local onde todo mundo conhece todo mundo seria praticamente impossível ele estar sozinho naquele local
.

MP: sem mais.

DEFESA: a abordagem do acusado no dia lá partiu de quem, do senhor, ou no caso do comandante que seria o senhor Acacio, tenente, subtenente na época?

JOSÉ MÁRCIO: subtenente, isso.

DEFESA:
de quem que partiu a abordagem? O senhor que abordou
?

JOSÉ MÁRCIO: eu não. A revista pessoal?

DEFESA: isso.

JOSÉ MÁRCIO: ou a abordagem?

DEFESA: a iniciativa?

JOSÉ MÁRCIO:
a inciativa eu não me recordo não, possivelmente pode ter sido dele, eu não recordo se eu falei “vamos abordar aquele ali” porque tem tantos policiamentos que a gente nem grava na lembrança tá, agora se o senhor falar quem fez a busca pessoal e a segurança aí eu sei informar
.

DEFESA: sim, quem fez a busca pessoal?

JOSÉ MÁRCIO: sou eu.

DEFESA: onde foi localizada a droga?

JOSÉ MÁRCIO: salvo engano foi no bolso da bermuda dele, ele estava de bermuda, uma coisa assim, calça frouxa assim.

DEFESA: o senhor se lembra qual bolso?

JOSÉ MÁRCIO: não, não me recordo.

DEFESA: se tinha bolso traseiro, dianteira da bermuda você se lembra?

JOSÉ MÁRCIO: eu não vou afirmar isso para o senhor que eu não lembro desse detalhe.

DEFESA:
com relação à iniciativa da abordagem. Desculpa novamente fazer essa pergunta, é vocês estavam fazendo ronda pelo local e resolveram parar ali e abordar algumas pessoas
?

JOSÉ MÁRCIO:
ali era um evento, uma festa, no salão de festa, aonde o interior, quando é interior normalmente Barão de Melgaço, quando tem um volume de festa tudo se concentra naquela parte da cidade, então se eu falar para o senhor que eu estava afazendo rondas na cidade e fui lá só para abordar não, nós ficamos naquele evento, naquela festa, a gente sai, dá uma volta na frente entra dentro, sai fora e assim como foi abordado, foi abordado várias outras pessoas como qualquer outra situação
.

DEFESA:
naquela abordagem em que o senhor fez juntamente com o comandante existia um alvo certo
?

JOSÉ MÁRCIO:
não, nunca houve, não necessariamente, isso aí só existe um alvo certo no meu ponto de vista como policial militar quando é uma operação
.

DEFESA: quem mais que foi revistado lá na época, o senhor lembra?

JOSÉ MÁRCIO: não, não me recordo.

DEFESA: quantas pessoas o senhor se lembra?

JOSÉ MÁRCIO: não me recordo.

DEFESA:
foi só ele que foi revistado
?

JOSÉ MÁRCIO:
não, várias pessoas, durante o evento, durante o meu policiamento, nosso policiamento, com certeza mais pessoas foram revistadas antes da abordagem dele, ou se também fosse só ele, poderia ter sido só ele também. Eu não recordo se na abordagem dele o senhor quis dizer, eu abordei dois, três, quatro junto né, eu não vou afirmar isso para o senhor porque eu não me recordo desse fato, detalhes
.

[...]

DEFESA:
sim senhor. Seu Zé Márcio, além desse fato o senhor presenciou algum outro envolvimento do acusado aqui presente com drogas
?

JOSÉ MÁRCIO: não senhor, nunca.

DEFESA:
existe alguma informação de que de acordo com os autos a denúncia anônima de que ele estaria comercializando droga naquele dia, naquele bar
?

JOSÉ MÁRCIO:
naquele dia, naquele bar que eu me lembre, pra mim não chegou essa informação necessariamente não senhor
.

[...]

DEFESA:
naquele dia da abordagem lá vocês entraram, os senhores entraram no bar já com a intenção de revistar o Jefferson ou alguma outra pessoa envolvida com drogas ou não? chegou lá, suspeitou dele, suspeitou do outro
?

JOSÉ MÁRCIO:
não, foi sem rotina nenhuma
.

DEFESA:
só chegou, suspeitou, fez a revista
.

JOSÉ MÁRCIO:
fez a abordagem, não foi direcionado

[...]?

[...]

JUIZ: Zé Márcio, quando você fez a abordagem e retirou o entorpecente do bolso dele, você chegou a verificar quantas cabecinha tinha?

JOSÉ MÁRCIO: não, não, na hora não senhor, depois com certeza foi contado e colocado no boletim de ocorrência, agora no momento eu não sei falar para o senhor.

JUIZ:
você teve notícias antes dessa busca de que o Jefferson era traficante, que ele comercializava entorpecente
?

JOSÉ MÁRCIO:
sim, esse fato sobre esse menino tinha esse comentário senhor, entendeu
?

JUIZ:
tinha essa notícia
?

JOSÉ MÁRCIO:
tinha essa notícia
.

JUIZ:
de que ele vendia droga
?

JOSÉ MÁRCIO:
de que ele vendia como outras pessoas também, entendeu? Com as outras pessoas também, e normalmente
.

JUIZ:
então vocês abordaram ele como um potencial traficante
?

JOSÉ MÁRCIO:
não vou falar para o senhor que foi um potencial traficante porque a gente não pode afirmar, não poderia afirmar isso porque, eu não posso afirmar que ele seria um traficante
.

JUIZ: eu não quero que você afirme que ele é, eu digo, vocês foram abordá-lo porque tinha essa notícia de que ele vendia entorpecente?

JOSÉ MÁRCIO: sim, isso sim.

JUIZ:
isso que motivou a abordagem
?

JOSÉ MÁRCIO:
é, isso que motivou a abordagem, mas seria uma abordagem, foi uma abordagem não necessariamente minuciosa a ponto de falar que ele vendia isso ou que ele não vendia, eu não vou afirmar isso para o senhor não que eu nunca
”
(arquivo digital – nome da mídia: JOSÉ MÁRCIO MENDES CORREA.wmv).

O adolescente, CLAUDEMIR, quando auscultado, retificou as declarações prestadas extrajudicialmente, narrando:

“
Testemunha: Eu estava lá em casa [...] achei uns entorpecentes [...] umas quatro cabeças [...] tava havendo uma festa [...] os policiais pararam, abordaram eu [...] e acharam eles. Os policiais bateram em mim, jogaram spray de pimenta. Eles queriam mais, eu falei que tinha uma lá em casa, foram lá, acharam mais uma [...].
Falaram que era para eu falar que era do JEFFERSON a droga. E nem era de JEFFERSON, porque já tinha tempo que eu não falava com ele
.

MP:
Por que eles falaram isso
?

Testemunha:
Não sei o por quê. Eles bateram em mim, jogaram spray de pimenta
.

MP: Eles ou ele que queriam que você falasse que era dele o entorpecente?

Testemunha: os dois policiais que me prenderam.

MP: Eles pegaram 4 trouxinhas com você então?

Testemunha: Sim.

MP:
E nesse dia onde estava o JEFFERSON
?

Testemunha:
Eu ouvi falar que no dia ele estava preso
.

MP: Onde você foi preso?

Testemunha: Barão de Melgaço [...] na beira do rio.

MP: O JEFFERSON estava lá?

Testemunha: Não.

Juiz:
Na Delegacia você alegou que a droga era do JEFFERSON
.

Testemunha:
(acenando positivamente com a cabeça).

Eles bateram em mim. Eu estava com medo, falaram que iam me liberar
.

Juiz:
Então você tem ciência que assinou um papel que falava que a droga era do JEFFERSON, mas você está alegando que assinou porque te obrigaram a fazer
?

Testemunha:
Isso. Eu estava com muito medo, assustado
.

Juiz: Você também afirmou na Delegacia que comercializava entorpecentes [...].

Testemunha: Desse eu não estou muito lembrado.

Juiz: E o JEFFERSON [...]?
Quantas vezes você comprou entorpecente dele
?

Testemunha:
(acenando negativamente com a cabeça)
.
Não. Eu só falei isso daí na Delegacia porque eu tava com muito medo
.

Juiz:
Sabe alguém que comprava droga dele
?

Testemunha:
Não
.

Juiz:
Se tem conhecimento de que ele vendia droga
?

Testemunha:
Assim, ele era usuário, mas eu nunca me falaram de ele vender droga não
”
(arquivo digital – nome da mídia: CLAUDEMIR DE ARRUDA ALBUQUERQUE.wmv)

Na instrução processual, o réu sustentou a mesma versão prestada em sede policial, no sentido de que estava em uma festa e que foi surpreendido por policiais militares, os quais afirmaram que estava traficando no local. Confirmou que é usuário de maconha e pasta-base, mas que o entorpecente encontrado pelos agentes de segurança não lhe pertencia. Disse que os estupefacientes não estavam em seu poder, mas que no momento de sua abordagem conseguiu visualizar que eles estavam em cima de uma mesa de sinuca do comércio. Por fim, relatou que não chegou a ser perseguido ou ameaçado pelos policiais para assumir a propriedade das drogas, haja vista que, a todo o momento, narrou que elas não lhe pertenciam e poderiam ser de qualquer pessoa que estava naquele local (arquivo digital – nome da mídia: JEFERSON ALVES LEITE.wmv).

Como se vê, não há se falar que existem provas bastantes para preservar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Enquanto o policial militar, SEBASTIÃO, asseverou que existiam ‘denúncias anônimas’ de que JEFFERSON comercializava entorpecente, notadamente quando ele visitava a cidade de Barão de Melgaço/MT, o agente de segurança, JOSÉ MÁRCIO, não confirmou essa informação e narrou que a abordagem dele se deu de forma aleatória, enquanto faziam rondas em uma região da municipalidade onde ocorria uma festa.

Apesar de SEBASTIÃO insistir que havia denúncias de que o réu estaria traficando na região, nenhuma outra prova foi produzida nesse sentido.

Os policiais não presenciaram atos de mercancia ou qualquer outra conduta apta a comprovar a ocorrência do tráfico de drogas.

Não houve investigação prévia, tampouco ocorreram campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar o envolvimento de JEFFERSON no comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, convém destacar que a informação trazida nos autos de que, dias após a prisão do apelante, os agentes de segurança encontraram entorpecentes com os adolescentes, CLAUDEMIR e RENAN, e que ambos relataram extrajudicialmente que teriam adquirido com JEFFERSON, não foi confirmada em juízo.

Enquanto RENAN sequer foi inquirido judicialmente, CLAUDEMIR retificou suas declarações extrajudiciais e relatou em juízo ter mentido no depoimento que prestou na Delegacia de Polícia. Afirmou que somente assinou o respectivo termo porque foi agredido – com socos e jatos de spray de pimenta – pelos policiais. Ao final, declarou nunca ter adquirido drogas com JEFFERSON e que não tem conhecimento se ele realizava a mercancia ilícita de entorpecentes na região.

De mais a mais, em poder do apelante também não foram apreendidos petrechos comumente utilizados na venda de drogas, tais como balança de precisão ou filmes plásticos, sem contar que a quantidade de droga apreendida durante sua abordagem tampouco é expressiva [13 (treze) cabecinhas de substância entorpecente, com massa bruta de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas)].

Noutro giro, o acondicionamento dos produtos ilícitos em porções individuais [‘cabecinhas’], isoladamente, não autoriza concluir que o agente incidiu na conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A tudo isso se alinha a negativa de autoria sustentada por JEFFERSON, que, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou ser usuário de entorpecente, mas negou, veementemente, que a droga localizada pelos policiais lhe pertencia. Relatou ter sido preso numa festa e que os entorpecentes estavam alocados em cima de uma mesa de sinuca, de modo que poderiam pertencer a qualquer das pessoas que estavam no local. Asseverou nunca ter praticado a mercancia ilícita de drogas, mas que já “usou muito”, haja vista ser dependente químico de maconha e pasta-base desde os 13 (treze) anos de idade.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Nesse contexto, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revistos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de inexpressiva quantidade de droga, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, fora de dúvida, estar o apelante praticando o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A singela presunção de que ele é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita, sem outros indícios que demonstrem a mercancia ilícita supostamente por ele praticada.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Nesse contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]”
(TJMT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

“[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
(TJMT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Em relação ao pedido subsidiário para substituir a pena corpórea por restritiva de direitos, tendo em vista a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a infração penal prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal,
resta prejudicado
o pedido defensivo.

Destarte, convém destacar que, em regra, a desclassificação do delito para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, §2o).

Todavia, a penalização mostra-se inócua, pois, “
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”, a acarretar “a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/20180’
” (TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de 2 anos (Lei no 11.343/2006, art. 30).

In casu
, a denúncia foi recebida em
6 de março de 2008
[1]
, sendo certo que, até a presente data, decorreu prazo muito superior ao de 2 (dois) anos, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do agente pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal,
de ofício
.

Depois, ainda que tomássemos como base a data da sentença condenatória [
25 de setembro de 2012
], há de se notar o esvaziamento do prazo bienal, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva é medida de rigor.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto por
JEFFERSON ALVES LEITE
e desclassifico a conduta inicialmente atribuída na sentença condenatória [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de
posse de droga para consumo pessoal
[art. 28 do mesmo diploma legal], reconhecendo,
de ofício
, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, c/c o art. 30, da Lei n. 11.343/2006.

Por derradeiro, reconhecida a extinção da punibilidade do apelante,
determino
a devolução da quantia de R$ 5,00 (cinco reais), que foi apreendida pelos agentes de segurança no momento de sua prisão.

É como voto.

[1]
Doc. digital n. 122379552 – pág. 100

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023